Tribunal: TJMT
Processo: 0008780-76.2019.8.11.0002
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008780-76.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), IURI RIBEIRO BERTASI - CPF: 041.812.661-50 (APELADO), ARIEL CAMARGO GAZOLA (APELANTE), GERALDO DA SILVA NASCIMENTO - CPF: 838.733.501-06 (ADVOGADO), LUCÉLIA DE OLIVEIRA MATOS (APELANTE), MAURÍCIO CAVALCANTE FREIRE (APELANTE), MAMUD NAZME A. SHARIF (APELANTE), LARIO NOVAIS FARIAS (APELANTE), VALDEMIR ARAUJO COSTA (APELANTE), MARCOS TULIO SOARES DA SILVA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ARIEL CAMARGO GAZOLA - CPF: 009.004.521-10 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ARTIGO 12 DA LEI 10.826/2003) E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (ARTIGO 16 DA LEI 10.826/2003). IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PREJUDICIAL DE MÉRITO SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA QUANTO AO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 12 DA LEI 10.826/2003. OCORRÊNCIA. PUNIBILIDADE EXTINTA. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ALEGADA ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL E VEICULAR. ARGUIÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS PARA JUSTIFICAR A QUEBRA DA INVIOLABILIDADE PESSOAL. IMPROCEDÊNCIA. BUSCA PESSOAL CALCADA EM ELEMENTOS CONCRETOS. PRECEDENTES. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

01. Na espécie, a pena de 01(um) ano de detenção imposta para o crime tipificado no artigo 12 da Lei 10.826/2003 transitou em julgado para a acusação, de modo que, sendo verificado o transcurso de prazo superior a 4 (quatro) anos entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória, é o caso de reconhecer a prescrição em concreto da pretensão punitiva, nos termos do artigo 109, V, do Código Penal.

02. Nos moldes dos precedentes firmados no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a fundada suspeita que legitima a busca pessoal e veicular deve ser calcada em elementos concretos e não no subjetivismo dos agentes de segurança pública.

03. No caso dos autos, os depoimentos em juízo demonstram que a busca veicular decorreu de informações prestadas pelo setor de inteligência da Polícia Militar no sentido de que o apelante estava alugando armamento para facções criminosas.

04. Recurso desprovido e declarada extinta a punibilidade do apelante com relação ao delito tipificado no artigo 12 da Lei 10.826/2003, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Ariel Camargo Gazola,
em face da sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da comarca de Várzea Grande, nos autos da ação penal n. 0008780-76.2019.8.11.0002, que o condenou pela prática dos crimes
previstos nos artigos
12 e 16

da Lei 10.826/2003
, em concurso material, à pena de 1 (um) ano de detenção e 3 (três) anos de reclusão, respectivamente, sendo substituída a pena restritiva de liberdade por duas penas restritivas de direito, consistentes em prestação pecuniária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e limitação de fim de semana, esta última a ser definida pelo Juízo da Execução Penal, acrescido, ainda, de 20 (vinte) dias-multa calculados à base de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos (id.
210416319
).

Nas
razões recursais,
o apelante alega que as diligências que ocasionaram a busca veicular e domiciliar, e, por conseguinte, a apreensão das armas de fogo, foram promovidas sem a fundada suspeita necessária e, por esta razão, são nulas de pleno direito, cenário que ampara a sua absolvição com fulcro no artigo 386, II do Código de Processo Penal (id. 210416327).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público pugnou pela rejeição do apelo (id.
210416334).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça salientou, como prejudicial de mérito, a ocorrência da
prescrição
da pretensão punitiva do delito descrito no artigo 12 da Lei 10.826/2003, na modalidade retroativa, e, no mérito, opinou pelo
desprovimento
do recurso (id.
213138176).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto, passando-se à análise do mérito.

Extrai-se dos autos que o apelante foi denunciado pela prática dos crimes de posse irregular de arma de fogo de uso permitido e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, previstos nos artigos 12 e 16 da Lei 10.826/2003, respectivamente, com base no seguinte contexto delineado na inicial acusatória:

“
[...] No dia 11/04/2019, por volta das 18h48min, em via pública, situada no bairro Residencial Milton Figueiredo, nesta cidade de Várzea Grande/MT, o denunciado portou/transportou 01 (uma) pistola, modelo CZ p-09, calibre 9mm, numeração de série B516385, com 19 (dezenove) munições do mesmo calibre intactas, ambas de uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

II- Exsurge ainda, que no dia e horário acima descritos, no interior de seu estabelecimento comercial (oficina mecânica), localizada no bairro Jardim Primavera, nesta cidade de Várzea Grande, o denunciado possuía arma de fogo e munições, consistente em 01 (um) revólver, marca Taurus, calibre 38 Special, numeração de série 864730, com 04 (quatro) munições do mesmo calibre, ambos de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo restou apuado, nas condições acima descritas, uma guarnição da Polícia Militar recebeu informações de que o condutor do veículo Kia Soul, placa NTJ-7220, estava transportando arma de fogo e que este alugava armas para facções criminosas.

Diante do informado, os policiais realizaram diligências, logrando em êxito, em abordar o condutor do veículo, ora denunciado, ocasião em que procederam à revista, sendo localizado no interior do automóvel, embaixo do banco do motorista, 01 (uma) pistola modelo CZ p-09, calibre 9mm, numeração de série B516385, com 19 (dezenove) munições do mesmo calibre intactas, ambas de uso restrito.

Na sequência, os militares perguntaram acerca da existência de outras armas, momento que o denunciado informou que em sua oficina mecânica, situada no bairro Jardim Primavera, possuía 01 (um) revólver calibre 38 Special, marca Taurus, com 04 (quatro) munições do mesmo calibre, ambos de uso permitido.

Ato contínuo, deslocado até o local, localizaram a referida arma de, após conduziram o denunciado até a Delegacia de Polícia.

Em sede policial, o denunciado confessou que recebeu as 02 (duas) armas de fogo como forma de pagamento de serviços prestados como mecânico.

O Laudo Pericial (anexo) constatou que as armas de fogo calibre 38 e calibre 9mm, e as respectivas munições de mesmo calibre são eficientes para produzir tiros e são de uso permitido e restrito, respectivamente. [...]”
(id. 210416227 – Pág. 7/8).

Devidamente instruída a ação penal, o apelante foi condenado nos exatos termos denúncia oferecida.

Irresignado, o recorrente sustenta que as diligências que acarretaram na apreensão das armas de fogo são ilegais, uma vez que inexistia fundada suspeita para a realização da busca veicular e domiciliar, pleiteando o reconhecimento de nulidade das provas
obtidas e, como consequência, a sua absolvição por inexistir prova da materialidade do fato.

Ainda, a Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de seu parecer, salientou a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva da infração tipificada no artigo 12 da Lei 10.826/2003, tendo em vista que transcorreu prazo superior a 4 (quatro) anos entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória.

Pois bem. De início, é essencial a análise da prejudicial de mérito suscitada pelo órgão ministerial.

Da prejudicial de mérito:

A denúncia, que acusava o apelante pela prática do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, foi recebida pelo
Juízo
a quo
à data de
07 de agosto de 2019
(id. 210416233 - Pág. 2).

A sentença condenatória, proferida em
24 de novembro de 2023,
fixou a pena de 1 (um) ano de detenção para o delito alhures mencionado.

O Ministério Público não interpôs recurso contra a decisão singular, de modo que, em observância do princípio da
non reformatio in pejus
, a pena imposta ao apelante transitou em julgado para a acusação, devendo o prazo prescricional ser auferido pela pena em concreto, conforme disposto no artigo 110 do Código Penal.

Diante desse cenário, constata-se que, entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória, transcorreram pouco mais de 4 (quatro) anos e 3 (três) meses.

Neste contexto, conforme estabelece o artigo 109, V, do Código Penal, a pena igual a 1 (um) ano e não excedente a 2 (dois) anos, prescreve em 4 (quatro) anos.

Assim, tendo em vista que a prescrição é instituto de ordem pública e questão prejudicial ao julgamento do mérito, pode e deve se declarada a qualquer tempo e grau de jurisdição.

Desse modo, alcançado o prazo previsto em lei, entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença penal condenatória, é de rigor o acolhimento da prejudicial de mérito suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça.

Diante do exposto, declaro
extinta a punibilidade
do apelante
Ariel Camargo Gazola
pela prática do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, descrito no artigo 12 da Lei 10.823/2003 e, como consequência,
julgo prejudicada
a análise do apelo no que tange ao referido delito.

No Mérito:

Considerando que subsiste ainda o
jus puniendi
estatal quanto ao crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, procede-se à análise do pedido de absolvição.

Como já salientado, a pretensão recursal do apelante consiste em reconhecer a ilegalidade da busca pessoal, que ocasionou na
apreensão da arma de fogo que portava, sob o fundamento de que inexistia fundadas suspeitas para que os agentes de polícia a promovessem.

Todavia, adstrito às razões recursais deduzidas,
o exame dos autos demonstra que a condenação deve ser mantida.

No que se refere à busca veicular, que ensejou a apreensão da “
pistola modelo CZ p-09, calibre 9mm, numeração de série B516385”
, de uso restrito, ao revés do que sustenta o apelante, haviam fundadas suspeitas aptas a legitimarem a quebra de sua inviolabilidade pessoal.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça exige, em termos de
standard
probatório para autorizar a busca pessoal ou veicular, um juízo de probabilidade, o qual deve ser descrito com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto, a induzir, de maneira suficiente, que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito (STJ, AgRg no HC n. 734.263/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022).

Dessa forma, para que se efetue a busca pessoal, da qual a busca veicular é espécie, é imprescindível que haja uma referibilidade da medida, vinculada à sua finalidade legal probatória, com o objetivo de que não se converta em salvo-conduto para abordagens e revistas exploratórias (
fishing expeditions
), baseadas tão somente em suspeição genérica sobre indivíduos, atitudes ou situações, sem relação específica com as hipóteses de cabimento previstas nos artigos 240, §2º e 244, ambos do Código de Processo Penal (STJ, RHC n. 158.580/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 25/4/2022).

Ao trazer este raciocínio para o presente feito, observa-se que a busca veicular no automóvel do apelante foi motivada por elementos concretos, os quais se mostram suficientes para referendar a diligência promovida pelos agentes policiais.

Compulsando as provas produzidas na fase judicial, tem-se o depoimento ofertado pelo Policial Militar
Iuri Ribeiro Bertasi
. Este

informou que recebeu informações, por parte do departamento de inteligência da Polícia Militar, de que o apelante estaria alugando armas de fogo para facções criminosas atuantes no município de Várzea Grande. Por essa razão, o policial juntamente com a referida equipe de inteligência, abordou o recorrente, oportunidade em que logrou êxito em encontrar o artefato bélico de uso restrito no interior do veículo (id. 210416282).

Do mesmo modo, durante seu depoimento judicial, o Policial Militar
Marcos Tulio Soares da Silva
confirmou que existiam informações, prestadas pelo setor de inteligência da Polícia Militar, de que o recorrente andava armado e que estaria oferecendo armas de fogo para aluguel (id. 210416283).

Nesse sentido, verifica-se que havia informações prévias de que o apelante portava consigo arma em desconformidade com a legislação nacional, o que afasta a alegação de ilegalidade da busca pessoal e veicular realizada pelos agentes de polícia, uma vez que patente a fundada suspeita, porquanto calcada em elementos concretos e não no mero subjetivismo dos agentes de segurança pública.

Além disso, não há evidências nos autos que sugiram, por parte dos policiais militares envolvidos na abordagem, qualquer intenção de prejudicar deliberadamente o apelante.

Nesse sentido, vigora neste Sodalício o entendimento, representado pelo Enunciado Orientativo n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, de que
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”,
razão pela qual não há motivos para desconsiderar as assertivas deduzidas pelos agentes policiais ouvidos em juízo.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça apregoa a legalidade da busca pessoal e veicular quando se constata que a fundada suspeita se baseia em elementos concretos, tal como na hipótese em testilha. Veja-se:

“[...] A jurisprudência do STJ é no sentido de que a busca pessoal, conforme o art. 244 do CPP, dispensa mandado quando há prisão ou fundada suspeita de posse de arma proibida, objetos ou papéis delituosos, ou quando determinada no curso de busca domiciliar. Além disso esta Corte Superior possui entendimento segundo o qual a busca veicular equipara-se à busca pessoal, desde que haja fundada suspeita de crime. [...] 3. A fundada suspeita é um conceito legal que avalia as circunstâncias específicas para determinar se há motivos razoáveis de envolvimento em atividades criminosas. Essa avaliação considera fatores como comportamento suspeito, informações recebidas e características do indivíduo ou veículo. 4.
A autonomia da autoridade policial
é essencial para combater o tráfico de drogas, desde que fundamentada em
fatos objetivos e não em estereótipos
. No caso em questão, a correspondência entre as características do veículo abordado e a denúncia anônima fortalece a suspeita de envolvimento com tráfico de drogas. Portanto, não há ilegalidade a ser reparada [...]”
(STJ, AgRg no AgRg nos EDcl no AgRg no HC n. 791.510/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 27/6/2023).

Em vista de tais considerações, não procede a alegação do apelante de que a busca pessoal e veicular foi promovida sem justa causa, de modo que deve ser mantida a sentença
que o condenou pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, previsto no artigo 16 da Lei 10.826/2003.

Ante o exposto, declaro
extinta a punibilidade
do apelante
Ariel Camargo Gazola
pela prática do crime descrito no artigo 12 da Lei 10.823/2003, em virtude da prescrição,
e, no mérito,
nego provimento

ao recurso de apelação, mantendo a condenação quanto ao crime tipificado no artigo 16 da mesma Lei,
em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2024